Tribunal: TJDFT
Processo: 0750085-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que rejeitou impugnação apresentada. O agravante sustenta que a incidência da taxa SELIC sobre o débito original, corrigido monetariamente e acrescido dos juros de mora, caracteriza anatocismo, requerendo a aplicação da SELIC apenas sobre o valor corrigido, sem a incidência de juros anteriores. Alegou, ainda, a inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, por extrapolação do poder regulamentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida configura anatocismo; e (ii) estabelecer se o art. 22, § 1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ viola o princípio da separação dos poderes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021 determina que a taxa SELIC incide uma única vez sobre o valor consolidado da dívida, até o efetivo pagamento, afastando a alegação de anatocismo.
4. A Resolução n. 448/2022 do CNJ, ao modificar a Resolução n. 303/2019, estabelece que a SELIC incidirá sobre o valor consolidado do crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e acrescido dos juros de mora, sem cumulação indevida.
5. Não há inconstitucionalidade na regulamentação do CNJ, pois a Resolução n. 303/2019 apenas disciplina a aplicação da norma constitucional, sem extrapolar os limites do poder regulamentar.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reconhece que, a partir de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita exclusivamente pela taxa SELIC, sem configurar bis in idem ou anatocismo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da Resolução n. 448/2022 do CNJ, não configura anatocismo.
2. A Resolução n. 303/2019 do CNJ, ao regulamentar a atualização dos precatórios, não extrapola o poder regulamentar nem viola o princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução n. 303/2019 do CNJ, art. 22, § 1o; Resolução n. 448/2022 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799197, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 06/12/2023; Acórdão 1920707, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 11/09/2024; Acórdão 1757040, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023; Acórdão 1806151, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024.